Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-35.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-35.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Apelação cível.
Ação
anulatória
. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença parcialmente procedente, que declarou a nulidade do contrato e determinou a devolução de forma simples dos valores descontados, tendo ainda condenado o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Afastada prejudicial de prescrição, haja vista que,
e
m se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por ilegalidade na contratação de empréstimo com a instituição bancária, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde à data em que houve a lesão, isto é, o desconto realizado no benefício previdenciário do consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a ação foi proposta dentro deste lapso prescricional. Afasta-se também a ocorrência de decadência, tendo em vista que a relação contratual é de trato sucessivo e, sendo assim, o ato impugnado é repetido mensalmente, e em igual frequência renova-se o prazo decadencial, enquanto estiver vigente o contrato. Mérito. Tratando-se de caso em que
o
consumidor questiona a realização de empréstimo consignado, é da instituição financeira a obrigação de demonstrar a regularidade da contratação, na medida em que impor tal ônus à parte autora implicaria em lhe obrigar a produzir prova negativa (de que não contratou), e, portanto, impossível. No caso, trata-se de pessoa analfabeta, razão pela qual a celebração da avença exigiria ainda assinatura a rog
o,
devidamente acompanhada por instrumento público de mandato conferid
o
ao subscritor, e confirmada por duas testemunhas. Na espécie, nenhuma destas condições foi comprovada, o que afasta a validade da referida negociação, a tornar imperiosa sua anulação e devolução dos valores descontados. Não há como ser acolhido pedido de restituição de valores creditados em conta bancária do apelado, haja vista que não há comprovação nos autos de que isto tenha ocorrido, tendo apenas a instituição financeira apresentado tela do seu sistema interno, unilateralmente produzida, que possui limitado valor probatório. Outrossim, não há como serem acolhidos os pedidos de intimação do recorrido para que apresente extrato bancário, ou até mesmo violação do sigilo fiscal para obtenção de tal informação, haja vista que, o ônus de comprovar o depósito dos valores em conta seria da instituição financeira, não podendo ser ele redistribuído para o consumidor. Por fim, não se constata violação ao dever
de
mitigar o próprio prejuízo, haja vista que o feito foi ajuizado dentro o respectivo prazo prescricional, e não há indícios que houve demora excessiva e de má-fé por parte do autor. Importa destacar, outrossim, que o acionante é pessoa idosa e analfabeta, estando portanto em condição de franca vulnerabilidade, o que pode implicar dificuldades de acesso à justiça, a justificar procura do Judiciário que não seja tão célere. APELAÇÃO DE MANOEL FERREIRA DOS SANTOS. A respeito da devolução em dobro dos valores descontados, o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva. Logo, forçosa a condenação da instituição financeira na devolução em dobro do que foi ilegalmente descontado, como consectário da violação deste princípio básico das relações consumeristas. Todavia, tal entendimento possui aplicabilidade apenas a partir de 30/03/2021,
em virtude de modulação dos efeitos imposta pelo STJ
, razão pela qual apenas as quantias descontadas a partir desta data é que deverão ser restituídas em dobro. Por fim, o simples fracionamento da pretensão em demandas diversas decorre do direito de ação do recorrente, e por si só não pode ser indicativo de abuso de direito ou litigância de má-fé, que exige, para sua caracterização, a adoção de qualquer das condutas apontadas no artigo 80 do CPC, bem como a evidência de dolo ou ardil com intenção de prejudicar a parte adversa, o que não ocorre na espécie, devendo ser tal condenação afastada. Negado provimento ao recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., dado parcial provimento ao recurso de MANOEL FERREIRA DOS SANTOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000515-35.2021.8.05.0231
em que figuram como partes o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. e
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
e
negar provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.